Tribunal: TJBA
Processo: 8020494-02.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8020494-02.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ADAILTON DE FREITAS SANTANA e outros (5) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CUMPRIMENTO DE ARESTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VERBA SALARIAL. CRÉDITO SUBMETIDO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. COMPROVAÇÃO DE RENÚNCIA DO CRÉDITO NA AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES À DATA DA IMPETRAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, DE ACORDO COM O QUE FOI DECIDIDO NO RE 870947/SE. CUMPRIMENTO DE ARESTO QUE SE JULGA PROCEDENTE EM PARTE. O fato de os requerentes possuírem rendimentos brutos superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é indicativo de que possam arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de seus familiares, valendo salientar que quase a totalidade dos requerentes possuem descontos em folha superiores à metade de sua remuneração bruta, como se infere dos contracheques colacionados nos IDs 2412591 a 2412596. Ademais, nos termos do disposto no § 4º do art. 99 do CPC “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. O STF pacificou a questão, submetida à repercussão geral, Tema 831, no RE 889.173/MS, decidindo pela obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. No que tange à necessidade de comprovação de que os requerentes renunciaram a qualquer crédito no processo coletivo que ensejou a presente execução, não merece prosperar a irresignação do requerido. Isso porque, além de inexistir qualquer previsão legal a respeito, cabe à Fazenda Pública acompanhar atentamente os processo em que atua, especialmente quando envolve dispêndio de valores em sede de execução ou cumprimento de sentença, cabendo-lhe, em sua impugnação, alegar a inexigibilidade da obrigação, ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, conforme previsto expressamente no art. 535 do CPC. No caso dos autos, ademais, não cuidou o requerido de demonstrar o ajuizamento de eventual pedido de cumprimento de sentença na ação coletiva que embasou a presente execução. Em relação à alegação de que não poderia constar da execução as parcelas relativas a período anterior à impetração (05/05/2000), tem razão o requerido em sua assertiva, pois, como se infere dos autos, foi incluído nos cálculos apresentados pelos requerentes o mês de abril/2005, anterior à impetração. Conforme entendimento sedimentado no STJ, a decisão concessiva de segurança transitada em julgado constitui título executivo, cujos efeitos retroagem somente até a data da impetração. O STF, no julgamento do RE 870947/SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009, relativamente aos critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública. A partir deste julgamento realizado pelo STF, o STJ firmou nova jurisprudência sobre a matéria, através da sistemática do art. 1.036 do CPC, com o seguinte teor: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. A aplicação de juros de mora deve ser de 6% ao ano (0,5% ao mês), até junho de 2009, quando devem corresponder aos juros simples dos depósitos em caderneta de poupança, de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de cumprimento de aresto nº 8020494-02.2018.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como requerentes, Adailton de Freitas Santana, Antônio Jorge Lopes de Jesus, Esdras Sousa Costa, João Batista do Nascimento, José Evânio Lemos Alencar e Renilda Silva Nascimento e, como requerido, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por votação unânime, em julgar procedente em parte o cumprimento de aresto. Sala das Sessões, de de 2020. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça